Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÃO. CRIME DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ART. 89 DA LEI N.o 8.666/1993. REVOGAÇÃO PELA LEI No. 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 25, INC. III, DA LEI No. 8.666/93 (ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL). DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. PARECER TÉCNICO. INIDONEIDADE E INAPTIDÃO À DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, INC. IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA À LUZ DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGENTES PÚBLICOS, INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CP, ART. 327, §2o). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com o advento da Lei no. 14.133/2021, os artigos 89 a 108 da Lei no. 8.666/1993 foram expressamente revogados (art. 193). No entanto, foram acrescentados novos dispositivos ao Código Penal no capítulo dos “Crimes em Licitações e Contratos Administrativos”, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica o delito de “Contratação Direta Ilegal”. Desse modo, a despeito da posterior revogação do art. 89 da Lei no. 8.66/1993, constata-se que não houve abolitio criminis de todas as situações previstas na norma revogada, mas apenas de uma das condutas nela descrita (deixar de observar as formalidades), de modo que, em relação às demais, há de ser observado o fenômeno da continuidade típico-normativa.
2. Considerando que a nova norma incriminadora (art. 337-E do CP) agravou a pena prevista para a conduta, deve-se conferir ultratividade à norma revogada, ante a vedação do agravamento da condição do réu (novatio legis in pejus).
3. A despeito da alteração legislativa, permanece o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, para tipificar o crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 (atual art. 337-E do CP), exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao Erário, além da caracterização do efetivo prejuízo.
4. Aferido que a atuação dos agentes públicos restou permeada de desmandos manifestos frente às cautelas legais e obrigações funcionais que lhes assistiam na condução do procedimento administrativo licitatório, cujos atos foram praticados de forma articulada e coordenada com o escopo intencional de conferir aparência de legalidade ao procedimento; ao passo que os particulares envolvidos, sócios da empresa contratada, agiram em colaboração e conluio para o direcionamento da contratação em benefício próprio, tendo eles se utilizado de diversos artifícios e estratagemas, incluindo a contratação de documentos, aderindo voluntária e conscientemente à conduta dos agentes públicos e contribuído ativamente para a contratação preordenada e ilegal da empresa societária, em manifesta infringência à Lei de Licitações e Princípios que regem o certame, restam configurados os elementos necessários à responsabilização criminal.
5. O robusto conjunto probatório reunido nos autos revela, para além de qualquer dúvida razoável, que as inúmeras e subsequentes ilegalidades verificadas no curso do procedimento licitatório desbordam meras irregularidades ou simples ilícitos administrativos, configurando efetivas condutas criminosas destinadas à dispensa da licitação cuja obrigatoriedade se impunha de forma inconteste, cogente e absoluta – o que obsta que os acusados se valham do Princípio do in dubio pro reo.
6. O dolo atribuído à conduta dos acusados exsurge do próprio contexto fático e das inúmeras circunstâncias envolvidas, sendo facilmente identificado pelo ânimo evidenciado nas ações praticadas, cuja vontade explícita de burlar a norma para dar ensejo à contratação direta ilegal se apresenta externalizada nas circunstâncias concretas e na atuação conjugada, intencional e premeditada dos envolvidos, tudo a influenciar o caráter competitivo do procedimento licitatório.
7. Comprovado que a contratação direta ilegal, além de impossibilitar a competição, quando deveria ocorrer, resultou em contratação de bandas e artistas por valores superiores ao preço pago no mercado para apresentações semelhantes, resta evidenciado o efetivo prejuízo ao Erário.
8. À luz das circunstâncias do caso examinado, afere-se que a Inexigibilidade de Licitação fundada em Parecer Jurídico lavrado de forma inidônea pelo órgão competente, posto que elaborado sem qualquer rigor técnico e em total descompasso com a Lei de Licitações e com o próprio interesse público, não se presta à elisão do dolo dos envolvidos para fins de configuração do delito, tornando-se inviável falar-se em atipicidade da conduta.
9. Demonstrado nos autos que os réus atuaram de forma deliberada para fraudar o procedimento licitatório, na medida em que, com a utilização de diversos artifícios (omissão funcional dolosa, desídia frente aos deveres impositivos e inobservância das diretrizes legais e dos princípios administrativos norteadores), direcionaram a contratação de artistas pré-selecionados, por intermédio de empresas específica e que não detinha a exclusividade sobre eles, com nítido superfaturamento dos valores pagos pelo Estado a título de cachê, resta caracterizado o dolo específico de causar ao Erário, não se tratando de mera ineficiência ou desdém dos agentes públicos em relação ao cumprimento das regras para a contratação direta.
10. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, além de evidenciados o dolo específico de causar dano ao Erário e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de participação na prática delituosa (CPP, art. 386, incisos III e IV), devendo os acusados serem condenados nas sanções do artigo 337-E do Código Penal, c/c o preceito secundário do art. 89 da Lei no. 8.666/1993, incidindo aos agentes públicos, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 327, §2o, do Código Penal, eis que detentores de cargos comissionados junto à Administração Pública à época dos fatos.
11. Se as circunstâncias judiciais se apresentam majoritariamente favoráveis aos réus, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos se presentes os requisitos legais (CP, art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 44).
12. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando, a despeito de pedido expresso do órgão acusatório, não houve instrução probatória específica para se delimitar o valor monetário estimado do prejuízo e apurar o valor efetivo da indenização devida, à luz da ampla defesa e do contraditório. Precedentes STJ.
13. Apelação no.0734704-57.2022.8.07.0001 conhecida e provida. Apelação no. 0723392-50.2023.8.07.0001 conhecida e provida. Sentença reformada.